Tribunal: STF
Processo: HC 57512
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
Habeas corpus. Excesso de prazo, em razão de ter sido suscitado conflito negativo de jurisdição. Conflito, todavia, já decidido pelo TFR, com a baixa dos autos ao juiz estadual competente.
II. Pedido, porque sem objeto, é julgado prejudicado.